Tribunal: STF
Processo: HC 209700
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização criminosa. Alegação de litispendência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “reconhecimento de litispendência pressupõe a existência de processos distintos, alusivos ao mesmo réu, decorrentes de imputação dos mesmos fatos criminosos” (HC 135.430, Rel. Min. Marco Aurélio).



    2. A autoridade impetrada assentou que “não há litispendência entre as ações penais, tampouco a ocorrência de dupla imputação, tendo em vista que, conforme observou a Corte a quo no v. acórdão recorrido, as ações penais tratam de crimes distintos, perpetrados em associação com agentes diversos em localidades e lapsos temporais diferentes”.



    3. Para dissentir do acórdão impugnado e acolher a tese defensiva no sentido de que ocorreu, no caso, “litispendência, haja vista a identidade das demandas, o mesmo acusado e o mesmo fato naturalístico”, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Nessa linha, vejam-se o HC 164.530-AgR, de minha relatoria e o HC 153.857-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.